Tribunal: TJSP
Processo: 2249118-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA COM SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – INCIDÊNCIA DO INCISO X DO ARTIGO 833 DO ATUAL CPC - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.

AGRAVO DESPROVIDO